Tribunal: TJSP
Processo: 1501337-91.2019.8.26.0548
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
TRÁFICO DE ENTORPECENTES – PRELIMINARES – Nulidade de prisão em flagrante. Questão superada pela superveniência de novo título executivo a embasar a custódia cautelar. Precedentes – Recurso em liberdade. Impossibilidade. Presentes os requisitos da prisão preventiva – Rejeição.
MÉRITO – Configuração. Materialidade e autoria comprovadas. Depoimentos dos policiais militares em harmonia com

Ementa:

TRÁFICO DE ENTORPECENTES – PRELIMINARES – Nulidade de prisão em flagrante. Questão superada pela superveniência de novo título executivo a embasar a custódia cautelar. Precedentes – Recurso em liberdade. Impossibilidade. Presentes os requisitos da prisão preventiva – Rejeição.
MÉRITO – Configuração. Materialidade e autoria comprovadas. Depoimentos dos policiais militares em harmonia com o conjunto probatório. Negativas dos réus isoladas. Apreensão de razoável quantidade e variedade de entorpecentes (247 porções de cocaína, sob a forma de crack, com massa de 196,1 gramas; 279 porções de cocaína, pesando 153,8 gramas; e 01 porção a granel de cocaína, com massa de 215,7 gramas), além de dinheiro, aparelhos celulares e "eppendorfs vazios" – Condenações mantidas.
POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUMPRIMIDA E DE MUNIÇÕES – Potencialidade lesiva da arma e eficácia das munições comprovada. Crime de perigo abstrato – Condenação de Ricardo também por este delito.
PENAS E REGIMES PRISIONAIS – Bases acima dos mínimos. Considerável quantidade e variedade de drogas (1/6) – ReincidênciaMajoração na fração de 1/6 para ambos os crimes – Inviável o redutor do § 4o do artigo 33 da Lei no 11.343/06 – Regime inicial fechado – Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (CP, art. 44, I, II e III) – Perdimento valores, munições e armamento apreendidos em favor da União – Apelos desprovidos.